Tribunal: TJDFT
Processo: 0739317-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739317-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Bradesco Saúde S/A Embargados: Maria Clara Alves Brasil Gabriel Alves Novgorodcev M.A.B. M.A.B. D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Bradesco Saúde S/A contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante e embargada (Id. 74611705). Nos termos das normas previstas nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada Maria Clara Alves Brasil no prazo de 10 (dez) dias, e os demais no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator